Tribunal: TJMT
Processo: 0009110-83.2009.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009110-83.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA COSTA - CPF: 024.145.579-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0009110-83.2009.8.11.0015 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MARCIO JOSE DA COSTA perante a 1a Vara da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 88848470 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 89721491 que a negativa de intimação pessoal para a declaração de extinção do processo configura ofensa ao art. 485, III e §1, do Código de Processo Civil. Como bem sabemos o artigo supracitado determina a necessidade de intimação pessoal da parte para a autorização da extinção do processo;

Aduz que o v. acórdão embargado não enfrentou satisfatoriamente o problema recursal, dele passando ao largo, permissa vênia, deixando de analisar o ponto central de toda tese jurídica expendida na petição recursal relativo à necessidade de aplicação do art. 485, III e §1o do CPC. Destarte, há de ser suprida a omissão retro apontada;

Requer a manifestação expressa acerca do referido dispositivo legal, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição de recuso especial, caso seja mantida a ofensa à Lei federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por New Agrícola Comércio e Representações Ltda. em face de Marcio Jose da Costa, ainda não citado.

Intimada a parte exequente, doravante denominada recorrente, na pessoa de seu advogado, via DJE para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, não o fez, em seguida, tentada sua intimação pessoal com o mesmo fito, não foi possível procedê-la, em razão de ter mudado de endereço, consoante aviso de recebimento sob ID. 72790487.

O juiz aquo julgou a ação sem resolução de mérito por abandono da causa.

A tese recursal funda-se na falta de intimação pessoal da parte apelante e ausência de requerimento da parte apelada/ré.

Segundo dispõe o CPC, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1154095/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 20/09/2010)

Como se vê, antes que o processo seja extinto, por abandono unilateral, a parte autora deve ser pessoalmente intimada para suprir a falta que lhe foi imputada.

Na espécie, constata-se que o exequente não foi intimado pessoalmente por estar desatualizado o endereço constante dos autos, o que justificou a extinção do feito, pois é dever da parte ter seus dados corretos e atualizados no feito.

Cabe então analisar a hipótese da parte autora não ser encontrada para receber a intimação pessoal. Assim dispõe o CPC:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

O mesmo, por exegese daquele dispositivo, se o ato frustrar-se pela desatualização ou declaração incorreta ou inverídica de endereço, conforme precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. ABANDONO DA CAUSA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo por abandono da causa pela parte, por mais 30 (trinta dias), sem promover os atos e diligências que lhe competir, exige prévia intimação pessoal para sanar a irregularidade em 48 horas. Harmonização dos arts. 13 e 267 do CPC. Mas a parte é obrigada a manter atualizado o endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, em conformidade com a disposição do § único do art. 238 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível No 70052302536, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/12/2012)

Destarte, a extinção do processo por abandono da causa por mais de trinta dias quando a parte autora intimada pessoalmente para sanar a irregularidade e deixa de promover os atos ou diligências que lhe incumbe é causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. A parte tem o dever de manter seus dados corretos e atualizados nos autos e se justifica a dispensa da intimação quando frustrada por estar desatualizado ou incorreto.

Por sua vez, além da intimação pessoal do autor, doutrina e jurisprudência apontam o prévio requerimento do réu como requisito para a extinção do processo, por abandono unilateral, tendo o colendo STJ, inclusive, sumulado tal questão (Súmula no 240).

Não há dúvidas de que a providência tem por escopo evitar a desistência tácita da parte, quando já formada a relação processual pela integração do réu ao processo.

No entanto, só se justifica a exigência se e quando já ocorrida, no processo, a integração do réu, por meio de sua citação.

Sem a completa formação da relação processual, como na hipótese, não há, na lei, qualquer óbice à extinção do processo por ausência de requerimento do réu, já que processualmente impossível tal requerimento.

A respeito da matéria, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A intimação do autor por meio de carta registrada não anula a decisão que extingue o processo por abandono da causa, se o ato cumpriu sua finalidade, isto é, se efetivamente restou comprovado que o autor tomou conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 48 horas. Se a relação processual não se instaurou, isto é, se não houve a citação do réu, não há que se falar em divergência com a Súmula 240/STJ, porque impossível presumir eventual interesse do réu na continuidade do processo. Recurso especial não conhecido." (STJ. 3a Turma. REsp no 618.655/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ: 25/04/05, pág. 343).

Dessa forma, em razão do réu ainda não tere sido citado, não se aplica, à espécie, a invocada Súmula no 240, do STJ.

Nenhum reparo, portanto, merece a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, intimada através de seus patronos e pessoalmente, deixa de promover os atos ou diligências para o regular andamento do processo. Frustrada a intimação pessoal, por estar desatualizado o endereço constante dos autos, justifica-se a extinção do feito, pois é dever da parte ter seus dados corretos e atualizados no feito.

A Súmula no 240 do STJ não se aplica nos casos em que a relação processual não foi formada com a regular citação do réu.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022